Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID33806697, ID33806698, ID33806699, ID33806700 e ID33806702), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando a internação da parte autora para a realização de procedimento cirúrgico.

3. A tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a submissão da autora aos exames necessários, assim como à cirurgia necessária, com todos os materiais e suporte de internação necessários ao tratamento, foi deferida em 14/08/2021, pela MM. Juíza Plantonista da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID33360491).

4. A decisão ID33360500, proferida em 17/0/2021, determinou nova intimação do Distrito Federal, para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00.

5. Em 23/08/2021 a autora foi submetida ao procedimento cirúrgico (ID33361232), com admissão hospitalar em 22/08/2021 (ID33361218).

6. Trata-se de recurso (ID33361244) interposto contra a sentença (ID33361240) que afastou a multa diária fixada e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de realização de procedimento cirúrgico, diante do cumprimento da obrigação de fazer.

7. Nas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada para confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida e determinar o levantamento de 5 (cinco) dias multas. Alega que a morosidade na realização do procedimento cirúrgico lhe causou sequela (necrose) que levou a perda de parte da falange do seu dedo. Por fim, aduz que a multa não foi objeto de contestação e/ou impugnação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja levantada a multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

8. De acordo com o art. 537, §1o, I e II do CPC, a decisão que arbitra multa independe de requerimento da parte, podendo ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

9. A multa diária (astreintes) não tem caráter indenizatório ou compensatório, constituindo tão somente meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Logo, não deve ser confundida com reparação material ou moral.

10. Em que pese a alegada demora no atendimento às necessidades da autora/recorrente, verifica-se que, ao contrário, após o acidente a autora/recorrente sempre esteve internada (ID33360484) e conseguiu realizar o procedimento cirúrgico necessário em 23/08/2021 (ID33361232).

11. Assim, a análise da situação fática delineada nos autos revela que não restou evidenciado o descumprimento da ordem judicial. Na verdade, os elementos no processo evidenciam que o Distrito Federal adimpliu a obrigação, com a submissão da paciente ao procedimento cirúrgico.

12. Correta, portanto, a revogação da astreintes inicialmente fixada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.